Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-91.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014434-91.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS DEVIDOS – OMISSÃO SANADA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
REFORMATIO IN PEJUS
– INEXISTÊNCIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Os juros de mora é matéria de ordem pública, que podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura
reformatio in pejus
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014434-91.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRUNO CESAR MORAES COELHO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BRUNO CESAR MORAES COELHO
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por ele, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja calculada sobre o valor da dívida atualizada por INPC, desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Alega o embargante que o acórdão é omisso no que tange o pedido para “
afastar a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de sucumbência pela parte Agravante
” (sic).

Ainda, aduz que “
é plausível a aplicação dos efeitos infringentes aos Embargos Aclaratórios, tendo em vista a ocorrência de um ponto que controvertido, eis que não fora objeto de pleito da parte contrária, não havendo justificativa para ser alterado ex officio em prejuízo ao Embargante, como ocorreu
” (sic).

A respeito do marco inicial dos juros moratórios, sustenta que pleiteou da seguinte forma: “
seja reformada a decisão recorrida para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja calculado sobre o valor da dívida atualizada por INPC mais
1% ao mês a contar da data propositura da presente ação
;
” (sic).

Explana que o agravado em sua contraminuta “
nada mencionou acerca do marco inicial da incidência dos juros
” (sic).

Dessa forma, entende que houve
reformatio

in pejus
ao determinar que “
Os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado, consoante precedente do STJ
” (sic).

Assim, requer a “
aplicação dos efeitos atípicos e infringentes no bojo do presente Embargos de Declaração para que seja determinada a fixação do marco inicial a contar da propositura da ação, como pede o Embargante, ou, não sendo esse o entendimento, que seja mantida, neste ponto, a decisão de 1º grau
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado no que tange o afastamento dos honorários de sucumbência e determinar que “
a base de cálculo dos honorários advocatícios seja calculado sobre o valor da dívida atualizada por INPC mais 1% ao mês a contar da data propositura da presente ação; para que seja fixado como marco inicial a data da propositura da ação”
; e
“Subsidiariamente, assim não entendendo, requer seja mantido o marco fixado na r. decisão de 1º grau
” (sic) (id. 183546159).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 184285161).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO PELO INPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ART. 523, §1º DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O proveito econômico corresponde ao valor atualizado da dívida, que é o mesmo do valor da causa, sendo que a correção do valor da dívida deve utilizar o INPC e não os mesmos índices contratuais.

Os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado, consoante precedente do STJ.

A multa que se refere o § 1º do art. 523 do CPC não é devida, pois a quantia depositada não serviu como garantia do juízo e inclusive já foi levantada por meio de alvará judicial.”

No que tange ao pedido de afastamento dos honorários de sucumbência, em que pese o v. acórdão, de fato, seja omisso neste tocante, tal pedido não comporta acolhimento.

Isso porque o Banco do Brasil S/A, quando apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, defendeu que a correção monetária deveria ocorrer pelo INPC e juros de 1% a.m. após o trânsito em julgado.

Em contrapartida, o embargante sustentou que a correção monetária deveria ocorrer pelos índices contratuais, dentre outros pontos.

O magistrado determinou a incidência de correção monetária pelo INPC (não aplicou os índices contratuais), desde o ajuizamento da ação até a data do depósito, e juros simples de 1% ao mês, a partir da intimação da parte executada para o cumprimento da obrigação.

O v. acordou foi provido em parte apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja calculada sobre o valor da dívida atualizada por INPC,
desde o ajuizamento da demanda
até a data do efetivo pagamento
, acrescendo-se, ainda, juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Dessa forma, com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se devido o pagamento dos honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
– TEMA 410 DO STJ – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – ART. 523, § 1º, DO CPC – PENALIDADES DEVIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O

acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais
, calculados sobre o excesso de execução REsp n. 1.134.186/RS (Tema 410 do STJ). Sobre o depósito efetuado para garantia do juízo incide juros, correção monetária e as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10041935820238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – AVENTADA OMISSÃO POR PARTE DO EXECUTADO-GARANTIDOR ACERCA DA AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VERIFICAÇÃO
– VÍCIO SANADO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE QUANTO À OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – CÁLCULO HOMOLOGADO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE IVANI SILVA MATOS ACOLHIDOS – EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL REJEITADOS.
São devidos honorários advocatícios em benefício do executado nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença seja parcial ou totalmente provida
. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. Verificando-se que o acórdão hostilizado enfrentou com fundamentos sólidos a inocorrência de coisa julgada, mister rejeitar os embargos de declaração que tem por escopo rediscutir temas já debatidos no julgado.”
(TJ-MT 10004264620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Em outro ponto, o embargante defende que houve
reformatio

in pejus
ao determinar que os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado.

Ocorre que o STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, que possuem natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem mesmo
reformatio

in pejus
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA"
E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA
. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. AGRAVO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes
embargos de declaração, apenas para aclarar o julgado hostilizado, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023